Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESÍDIO. ART. 621, INCISO I, DO CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DOSIMETRIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REGIME PRISIONAL. CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/88 E §1o DO ART. 630 DO CPP.
I – A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo que em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
II – Admite-se o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial, desde que firme e anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
III – O Plenário do STF, por maioria de votos, entendeu que configura bis in idem a utilização dos elementos do art. 42 da LAD (quantidade e natureza) para a majoração da pena-base e também para a escolha da fração adequada para redução da pena em face do privilégio, na terceira fase. Precedentes.
IV – Apurado que o acórdão impugnado desconsiderou entendimento firmado pela Corte Suprema quando de sua prolação, deve ser realizada nova dosimetria da pena.
V – Se a requerente traficava quantidade significativa de maconha dentro de estabelecimento prisional, é adequada a fixação de regime semiaberto, mesmo que a pena cominada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o do CP, c/c o art. 42 da Lei no 11.343/2006.
VI – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da gravidade concreta da conduta, delito de tráfico de entorpecentes praticado no interior do sistema penitenciário, concluindo-se que o benefício não é socialmente recomendável.
VII – O pleito de indenização por suposto erro judiciário deverá ser apresentado perante a Justiça Federal, em razão do disposto no art. 109, I, da CF e no §1o do art. 630 do CPP.
VIII – Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.